Tribunal: TCU
Processo: 004.657/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente à proposta de alteração de ato normativo para concessão de uma função comissionada FC-3, para ocupar posição no Gabinete de Apoio Executivo (Gaex), vinculado à Procuradoria-Geral do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de projeto normativo oriundo de representação administrativa empreendida pelo Ministério Público junto ao Tribunal, para alteração da Resolução-TCU no 324/2020, de forma a disponibilizar uma função comissionada FC-3 para ocupar posição no Gabinete de Apoio Administrativo - Gaex, unidade vinculada à Procuradoria-Geral desta Corte, bem como duas funções FC-3 (Analista Sênior Nível 1), temporariamente, até 15/12/2022, necessárias para a organização do XXIV Congresso da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (XXIV Incosai), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, nos termos dos arts. 15, inciso I, alínea "q"; 74 e 75 do Regimento Interno, em: 9.1 aprovar o projeto de decisão normativa anexo, alterando a Resolução-TCU no 324, de 30 de dezembro de 2020; 9.2 autorizar o arquivamento do processo.